Tribunal: TJPA
Processo: 0007165-96.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007165-96.2013.8.14.0028

APELANTE: ELISANGELA CARDOSO DA SILVA, INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, LABORATORIO SANTA MARTA LTDA

APELADO: LABORATORIO SANTA MARTA LTDA, INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, ELISANGELA CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES CÍVEIS – EXTRAVIO DE MATERIAL DESTINADO A EXAME – CADEIA DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – DANO MORAL – MONTANTE MANTIDO – APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpost
a
s
por

ELISANGELA CARDOSO DA SILVA
,
INSTITUTO HERMES PARDINI S/
A e
LABORATORIO SANTA MARTA LTDA

em face de sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá

que
julgou

procedente
ação ordinária
para condenar os requeridos ao pagamento de danos morais em razão do extravio de material para exame
, nos seguintes termos:

Isto posto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para condenar as requeridas, de forma solidária, no pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (18/03/13), e correção monetária (INPC) a partir desta decisão (Súmulas 54 e 362 STJ)
.

Custas e despesas processuais pelas requeridas e, ainda, honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC).

INSTITUTO HERMES PARDINI S/
A
interpôs apelação (id.
3587024
) interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade, tendo em vista ser o laboratório santa
marta
ltda o único responsável, considerando que cadastrou de forma equivocada a amostra, levando ao seu descarte pelo Instituto Hermes
Pardini
.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para afastar sua responsabilidade.

ELISANGELA CARDOSO DA SILVA

interpôs apelação
(
Num.
3587025
) em que
defende a majoração da condenação por danos morais para R$
101.700,00.

LABORATÓRIO SANTA MARTA LTDA
interpôs apelação (3587026) em que
defende a exclusão de sua responsabilidade, tendo em vista que o material foi descartado pelo Instituto Hermes
Pardini
.

Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Laboratório Santa Marta Ltda apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento dos recursos interpostos por Instituto Hermes
Pardini
e Elisangela CARDOSO DA SILVA (
3587028
).

ELISANGELA CARDOSO DA SILVA apresentou contrarrazões (
3587027
) em que defende o desprovimento das apelações interpostas por LABORATÓRIO SANTA MARTA LTDA E INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do
s
recurso
s
.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito
à
sentença que julgou procedente ação de reparação por danos morais ajuizada por ELISANGELA CARDOSO DA SILVA em razão do extravio do material coletado para exame de urina por LABORATÓRIO SANTA MARTA LTDA, o qual fora repassado ao INSTITUTO HERMES PARDINI para processamento.

Laboratório SANTA MARTA sustenta que coletou e cadastrou corretamente a amostra, a qual fora indevidamente descartada pelo INSTITUTO HERMES PARDINI.

Por sua vez, o INSTITUTO HERMES PARDINI sustenta que o LABORATÓRIO SANTA MARTA teria coletado a amostra, porém cadastrado incorretamente, motivo pelo qual não restou
outra alternativa
senão seu descarte.

Por fim, ELISANGELA CARDOSO DA SILVA requer a majoração dos danos morais, enquanto LABORATÓRIO SANTA MART
A
requer sua redução.

Desta forma, as questões objeto de análise são a responsabilidade dos apelantes
LABORATÓRIO SANTA MARTA LTDA E INSTITUTO HERMES PARDINI
e o montante adequado dos danos morais.

I – DA RESPONSABILIDADE DOS APELANTES
LABORATÓRIO SANTA MARTA LTDA E INSTITUTO HERMES PARDINI
.

Destaque-se que ao caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque caracterizados os personagens abrangidos pelos
arts
. 2º e 3º da Lei nº. 8.078/90.

Nos termos do art. 6º do diploma legal mencionado, a proteção do consumidor somente estará concretizada com o retorno das partes ao estado anterior, inclusive com indenização por danos morais:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV -
a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VI -
a
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;"

Sabe-se ainda que a reparação pelos danos extrapatrimoniais é garantia de estatura Constitucional, como se
verifica-se
dos incisos V e X do art. 5º.

Também o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, preceitua "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência e, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" e "fica obrigado a repará-lo".

Ao tratar do dano moral, conforme os dispositivos citados e do princípio da dignidade da pessoa humana, Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson
Rosenvald
conceituam o dano moral como sendo "uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela" (pág. 366) e explicam:

"Em sentido amplo, o fenômeno do ilícito se concentra na soma dos seguintes elementos: antijuricidade mais imputabilidade. Esse é o cerne do suporte fático da ilicitude, pois faltando qualquer desses dois elementos inexiste o fato ilícito, em qualquer circunstância. Porém, o artigo 186 não se contenta com essa combinação, acrescentando ao aludido binômio também os elementos integrantes da culpa dano e o nexo causal. Como se extrai do mencionado dispositivo, o ilícito indenizatório - ou ilícito civil stricto sensu - refere-se a toda e qualquer conduta (comissiva ou omissiva), culposa, praticada por pessoa imputável que, violando um dever jurídico (imposto pelo ordenamento ou por uma relação negocial), cause prejuízo a outrem, implicando efeitos jurídicos. Sendo esse o objetivo, para que o leitor entenda
aonde
o Código Civil pretendeu chegar, basta substituir a expressão comete ato ilícito, que se encontra o final do texto, por incide em responsabilidade civil ou fica obrigado a indenizar." (Novo tratado de responsabilidade civil / Felipe Peixoto Braga Netto, Cristiano Chaves de Farias, Nelson
Rosenvald
. - 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019 - pg. 209/210).

No que diz respeito a responsabilidade solidária dos apelantes LABORATÓRIO SANTA MARTA e INSTITUTO HERMES PARDINI
, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu no art. 51 serem nulas eventuais cláusulas contratuais
que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza e que transfiram responsabilidades a terceiros.

Assim
, o consumidor pode
acionar qualquer um dos fornecedores
da
cadeia de serviços isoladamente ou conjuntamente
pelos danos decorrentes do defeito na prestação do serviço. Ensina a doutrinadora Cláudia Lima Marques:

"O CDC impõe assim, à cadeia de fornecimento, a obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. Efetivamente, o §1º do art. 25, repetindo o parágrafo único do art. 7º, impõe a solidariedade, que não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, veja art. 265 do CC/2002 e art. 896 do CC/1916 entre os fornecedores". (in MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor/Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. - 2ª ed. ver. atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 210; 410/411)

Portanto, as alegações do LABORATÓRIO SANTA MARTA LTDA e do INSTITUTO HERMES PARDINI são irrelevantes no que diz respeito
à
quem deve ser imputado o ato ilícito, tendo em vista que figuram como fornecedores na cadeia de serviço.

Assim, uma vez constatado o efetivo extravio do material coletado, fato admitido pelos apelantes, em se tratando de reparação de direito do consumidor, é irrelevante quem deu causa ao dano.

Por fim, no que diz respeito ao quantum indenizatório,
entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica
Consulex
, n. 3, de 31.3.97).

Com
efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia sub judice, tenho que o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais) fixado pelo
Juízo

a quo
deve ser mantido,

por entender que este valor é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela autora,
diante da gravidade da conduta estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a
s
apelaç
ões
interposta
s,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/10/2024